Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).
3. Demonstrado que os contratos foram realizados de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços (STJ, Súmula no 479).
4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
5.A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.
6. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômica das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido do ofendido.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.